Tribunal: TJBA
Processo: 8032456-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032456-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: ONG EDUCAR PARA O FUTURO KM 17

Advogado(s)
:
THAIS SANTIAGO RIBEIRO CAMERA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ONG E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO SUPERVENIENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONSUMIDOR NÃO BENEFICIÁRIO DO DESVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada pela ONG Educar para o Futuro KM 17. A sentença julgou procedentes os pedidos da Autora, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 8.460,81 referente à fatura de energia de dezembro de 2022, tornada definitiva a tutela de urgência que suspendera a cobrança e condenada a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A reconvenção proposta pela COELBA foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade da cobrança de débito por suposto consumo irregular de energia elétrica; (iii) examinar a configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autorizado pelos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A fiação apontada como irregular, conforme fotografias e documentos juntados, dirigia-se a imóvel público (campo de futebol e vestiário municipal), desvinculado da unidade consumidora da Autora, não havendo demonstração de que esta tenha se beneficiado da suposta fraude.

5.

O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando a concessionária não comprova, por meios idôneos, que o consumidor tenha efetivamente usufruído da energia desviada.

6.

A tentativa de cobrança de débito estimado, sem demonstração inequívoca da fruição do serviço pela consumidora, caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

7.

Configura dano moral a conduta da concessionária que imputa irregularidade grave à consumidora, impõe cobrança expressiva sem base probatória suficiente e ameaça interromper serviço essencial prestado por entidade educacional, expondo-a a risco de paralisação de suas atividades.

8.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

9.

A improcedência da reconvenção é consequência lógica da inexistência do débito cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode imputar débito por recuperação de consumo ao consumidor quando não demonstrado que este foi o efetivo beneficiário da suposta fraude constatada.

2.

A cobrança unilateral de valores expressivos com base em indícios não corroborados viola o CDC e configura prática abusiva.

3.

A imputação indevida de irregularidade e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica a entidade educacional sem prova robusta do ilícito ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 406; CPC, arts. 355, I; 370; 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8032456-43.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
Apelada
ONG EDUCAR PARA O FUTURO KM 17
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09